Tribunal: TJDFT
Processo: 0004965-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.340/2006). TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTANCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Não há que se falar em absolvição quando o apelante é preso em flagrante pelo fato descrito na denúncia e confirmado pelo depoimento dos policiais, não se desincumbido o réu do ônus processual que lhe cabia (CPP, artigos 156 e 189), inexistindo, outrossim, qualquer elemento probatório nos autos capaz de trazer indícios mínimos de plausibilidade do álibi apresentado.
3. Quanto à dosimetria, verificada de ofício a exacerbação na fixação das penas corporal e pecuniária, em razão da aplicação de aumento superior à fração de 1/6 para cada circunstância judicial ou agravante desfavorável ao réu, a redução da pena definitiva é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.